Tribunal: TJSP
Processo: 2348101-58.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Nulidade do processo, absolvição por falta de provas, redução da pena imposta e alteração de regime prisional – Matérias afetas ao recurso de apelação, que já foi interposto pela Defesa e apresenta regular andamento – Inadequação da via eleita – Ordem denegada.